Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. ESGOTADAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando não há demonstração da existência de vício e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual na continuidade do processo de rito especial, quando todas as medidas tomadas para a localização do veículo foram infrutíferas, e o autor não requer a conversão do feito em execução para o desenvolvimento da relação processual.
4. Recurso não provido.